Tribunal: TJMT
Processo: 1006120-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006120-98.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL GINO ALMEIDA - CPF: 032.751.049-85 (ADVOGADO), CONSORCIO J MALUCELLI - CR ALMEIDA - CNPJ: 12.847.275/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (AGRAVADO), MPEMT - NOVA CANAÃ DO NORTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de dano ambiental, mesmo quando presente eventual responsabilidade solidária, não se faz necessária a formação de litisconsórcio, garantido o direito de regresso ao devedor solidário que venha a cumprir a obrigação por inteiro. Portanto, desnecessário o consentimento do devedor solidário, uma vez que os eventuais prejuízos deverão ser discutidos em ação autônoma.

Os valores a título de reparação do dano foram direcionados à reconstituição dos bens lesados, restando assim atendido o disposto no artigo 13 da Lei Federal no 7.347/1985.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONSÓRCIO J MALUCELLI – CR ALMEIDA contra sentença parcial de mérito proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública no 202-93.2015.811.0090,
homologou o acordo firmado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Copel Geração e Transmissão S/A.

Nas razões recursais, o agravante alega, em apertada síntese, que
“o Acordo ilicitamente homologado pelo Juízo de Direito da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT atinge fortemente os interesses do Requerido CONSÓRCIO J MALUCELLI – CR ALMEIDA”,
entretanto, sequer lhe fora oportunizada a prévia manifestação. (Id. 7652767)

Aduz que
“a Requerida Copel Geração e Transmissão S/A imputa expressamente a responsabilidade pelo evento danoso ao Requerido CONSÓRCIO J MALUCELLI – CR ALMEIDA (que, segundo a Requerida Copel, não teria propiciado as condições necessárias ao resgate de fauna) e a exclusão da Requerida Copel Geração e Transmissão S/A da relação processual impede (ou, no mínimo, cria enormes dificuldades) à demonstração da principal tese de defesa do Requerido CONSÓRCIO J MALUCELLI – CR ALMEIDA, consistente no fato de que a mortandade dos peixes foi causada exclusivamente pela incompetente execução dos serviços de resgate de fauna pela Requerida Copel”.
(Id. 7652767)

Assevera, ainda, que a decisão é inválida devido à ausência de consentimento do ora agravante como suposto devedor solidário.

Sustenta que
“o Acordo em questão padece de vícios de legalidade, na medida em que viola manifestamente o artigo 13 da Lei Federal no 7.347/1985”.
(Id. 7652767)

Afirma que o Relatório Técnico no 493/2018, elaborado pela equipe técnica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, expressamente registra que a compra de 17.000 (dezessete mil) unidades de peixes nativos e sua soltura no Rio Teles Pires é uma medida ambientalmente inócua.

Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso,
“uma vez que todos os pagamentos comprometidos pela Requerida Copel Geração e Transmissão S/A já foram efetuados nos autos do processo judicial de primeira instância (conforme fls. 506 a 523 dos autos de origem). Portanto, os recursos financeiros arrecadados no âmbito do Acordo ora impugnado estão na iminência de serem utilizados (atente-se que o Acordo já prevê a realização de ação para o mês de Maio/2019, conforme Cláusula Quarta, alínea “ a ” – fl. 830 dos autos de origem), o que tornará impossível (ou muito difícil) a restituição da situação a quo na hipótese deste recurso de Agravo de Instrumento ser julgado procedente”.
(Id. 7652767)

No mérito, roga pelo seu provimento, para reformar a decisão proferida em primeiro grau.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 7861106).

Os agravados, Ministério Público do Estado de Mato Grosso e COPEL Geração e Transmissão S.A., apresentaram suas contrarrazões, oportunidade na qual pugnam pelo desprovimento do agravo (Ids. 10341452 e 10406966).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 17541519).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra sentença parcial de mérito proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública no 202-93.2015.811.0090,
homologou o acordo firmado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Copel Geração e Transmissão S/A.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da homologação do acordo firmado, sob pena de supressão de instância.

Na origem, a demanda judicial foi proposta em face da COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A e do CONSÓRCIO J MALUCELLI – CR ALMEIDA, ora agravante, com o objetivo de condenar os requeridos à obrigação de fazer consistente na tomada de providências legais necessárias para evitar que o empreendimento ocasione novos danos ambientais, bem como à obrigação de não fazer, com imediata paralisação de atividades danosas, e, ainda, como forma de compensação ambiental, a condenação ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

A requerida COPEL firmou junto ao MINISTÉRIO PÚBLICO acordo no qual foram estabelecidos parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, o qual foi devidamente homologado por meio da decisão agravada.

Em linhas gerais, o agravante alega que a decisão é inválida devido à ausência do seu consentimento como suposto devedor solidário.

Sustenta que o acordo em questão padece de vícios de legalidade, na medida em que viola manifestamente o artigo 13 da Lei Federal no 7.347/1985.

A irresignação não prospera.

A
doutrina e a jurisprudência pátrias vêm assentando que nos casos de dano ambiental, em que a responsabilidade dos poluidores é solidária, é facultativo o litisconsórcio, garantido
o direito de regresso ao devedor solidário que venha a cumprir a obrigação por inteiro (RESP 1.056.540/GO, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, DJe 14/9/2009).

Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em necessidade de consentimento do devedor solidário, uma vez que os eventuais prejuízos deverão ser discutidos em ação autônoma.

Neste sentido:

“AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. QUIOSQUES IRREGULARES EM PRAIA. DEMOLIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535/CPC. NÃO INDICAÇÃO DA OMISSÃO/OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. SÚMULA 284/STF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal a quo, que, em suma, condenou o Município a demolir os "quiosques" localizados na orla da praia de Maricá-RJ. Irresigna-se o recorrente ante a ausência de chamamento, ao feito, dos donos dos quiosques, tendo o Tribunal a quo considerado facultativo o litisconsório.

2. Inicialmente, verifica-se que a parte recorrente sustenta que os arts. 535, I e II, 458, II, 165, do CPC foram violados, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado, ou seja, quais os pontos do acórdão recorrido encontravam-se omissos, obscuros ou contraditórios. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse tópico, ante o óbice das Súmulas 284/STF:"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

3. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007.

4. Tendo em vista a natureza solidária do dano ambiental, nos termos dos artigos 3°, IV e 14, § 1°, da Lei 3.938/1981, obtempera-se que essa situação jurídica autoriza o ajuizamento da ação em face de qualquer um dos supostos causadores do dano, assegurada sempre a via de regresso (RESP 1.056.540/GO, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, DJe 14/9/2009).

5. Cuida-se de litisconsórcio facultativo, haja vista que se encontra pacificado, na jurisprudência do STJ, o entendimento segundo o qual, em se tratando de dano ambiental, mesmo quando presente eventual responsabilidade solidária, não se faz necessária a formação de litisconsórcio (AgInt no AREsp 839.492/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 6/3/2017; AgRg no AREsp 13.188/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 24/6/2016 e REsp 1.358.112 / SC, STJ, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJE 28/6/2013). Por óbvio, garante-se o direito de regresso ao devedor solidário que venha a cumprir a obrigação por inteiro.

6. Ademais, a questão desenvolvida pelo recorrente, acerca da alegada necessidade de litisconsório passivo necessário com os donos dos quiosques, envolve reexame de prova pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que perpassa pela alegação de que teriam cometido o dano ambiental que é imputado ao Município de Maricá, por mão própria. (AgRg no Ag 1.385.453 / SP, STJ, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 9/4/2012 e AgRg no AREsp 712.580/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/3/2016, DJe 16/3/2016).

7. O órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, para chegar a conclusão diversa, torna-se imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em Recurso Especial. Imiscuir-se na presente aferição encontra óbice no édito 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 8. Recurso Especial de que não se conhece.

(REsp 1676477/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)

Outrossim, como consignado no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, não há razão aos argumentos que apontam a eventual inadequação da destinação dos recursos estipulados como compensação pelo dano ambiental:

“Esse entendimento foi muito bem tratado pelo Magistrado de Piso, que após a retificação do termo de ajustamento de conduta, garantiu que fossem contempladas ações direcionadas à reconstituição do bem jurídico lesado, como descrito na cláusula quarta do Acordo.

Ora, é preciso se observar que o direcionamento definido pela legislação determina que este devem ser impostos para as condenações de danos materiais e morais, não restringindo à possibilidade de extensão de sua aplicação à interesses da coletividade, desde que relacionados com a matéria do dano e, preferencialmente alocado na região.

A indenização, portanto, traz em sí um valor intrínseco da natureza, o valor social e o coletivo lato sensu, que não podem ser ignorados, como quer ao fundo o recorrente, quando alega a exclusiva aplicação dos recursos no monitoramento da atividade e em ações desta natureza.”

Após a retificação do termo de ajustamento de conduta, os valores a título de reparação do dano foram direcionados à reconstituição dos bens lesados, restando assim assinalado na cláusula quarta do Termo de ajustamento de conduta retificado:

"CLÁUSULA QUARTA: As partes (compromitente e Compromissária) acordam que os recursos depositados judicialmente, R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), acrescidos de juros e correções legais, a título de composição civil de dano ambiental serão utilizados da seguinte maneira:

a) a Compromissária, visando mitigar o dano ambiental causado, efetuará a compra de 17.000 (dezessete mil) unidades de peixes, com tamanho de 9 (nove) a 12 (doze) centímetros, procedendo a soltura no Rio Teles Pires entre os meses de março a maio de 2019 (período posterior à Piracema). a1) os espécimes a serem adquiridos e soltos são 9 (nove) milheiros da ordem Siluriformes, espécie Cacharra Pseudoplatystoma punctifer, 3 (três) milheiros de Characiformes, espécie Curimba Prochilodus nigricans, 3 (três) milheiros de Characifomes, espécie Matrinchã Brycon falcatus e 2 (dois) milheiros de Perciformes, espécie Tucunaré Cichla mirianae. a.2) A data da soltura deverá ser comunicada ao Ministério Público, ao juízo da Comarca de Nova Canaã do Norte e a SEMA, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de possibilitar o acompanhamento e fiscalização;

b) O restante do valor se destinará à. contratação de serviços e aquisição de equipamentos necessários para o término e implantação do aterro sanitário do Município de Nova Canaã do Norte/MT, sendo eles: 01 (um) projeto de implantação e/ou execução (civil, ambiental, sanitário etc.); 01 (um) compactador de resíduos; 7.951m2(sete mil, novecentos e cinquenta e um metros quadrados) de manta geomembrana 2mm; 02 (duas) bombas de sucção para chorume, 01 (um) veículo para apoio logístico e outros que se mostrarem necessários; b.1) Caberá à compromissária prestar colaboração técnica ao município de Nova Canaã do Norte para execução do procedimento licitatório e posterior implantação do referido aterro sanitário até sua conclusão e inicio de funcionamento [atendendo ao projeto aprovado pelo órgão ambiental responsável];

c) Caso exista valor residual, após a aquisição de todos os equipamentos necessários para a implantação do aterro sanitário, será utilizado na aquisição de bens/insumos visando a melhoria do viveiro municipal;

Parágrafo primeiro: O prazo total para a implantação do aterro sanitário pelo Município de Nova Canaã do Norte/MT será de 8 (oito) meses a contar da homologação do presente Termo de Ajustamento de Conduta, de forma que as partes pactuam a suspensão do feito pelo mesmo prazo.

Parágrafo segundo: Deverá ser expedido alvará judicial, tão logo ocorra a homologação do presente Termo de Ajustamento de Conduta, em favor da compromissária, no valor de R$ 49.200,00 (quarenta e nove mil e duzentos reais), a ser deduzido do recurso depositado judicialmente, para viabilizar a aquisição dos espécimes descritos no item "a.1".

Parágrafo terceiro: Decorrido o prazo previsto no item "a", a compromissária deverá, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, comprovar o cumprimento da obrigação nela constante, apresentando as notas fiscais relativas às aquisições dos espécimes, bem como relatório firmado por profissional responsável atestando a soltura dos peixes no Rio Teles Pires.

Assim, não há violação ao artigo 13 da Lei Federal no 7.347/1985.

Por fim, a composição não estende seus efeitos ao agravante, uma vez que remanesce o interesse jurídico do Ministério Público na completa reparação do dano ambiental verificado, limitando-se a decisão em apenas homologar o acordo, nada dispondo sobre o mérito da demanda.

Por tudo isso, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019